Tribunal: STF
Processo: HC 98231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO 
   FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS 
   CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO NÃO 
   CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
1. No decreto da prisão preventiva 
   se tem presente, de forma fundamentada, circunstância grave e a 
   comprovada necessidade da segregação cautelar do Paciente, 
   evidenciando, a conveniência da medida constritiva. 
2. A 
   averiguação da veracidade da ameaça imputada ao Paciente, 
   conforme pretende o Impetrante, esbarra em óbice intransponível, 
   pois demandaria o exame do acervo probatório dos autos, inviável 
   na via acanhada do habeas corpus. 
3. A jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a presença de 
   condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a 
   segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos 
   concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso 
   presente. 
4. Habeas Corpus denegado.